Tribunal: STF
Processo: RE 114275
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
EMBORA VARIOS ASPECTOS TENHAM SIDO DISCUTIDOS NO EXTRAORDINÁRIO E,
SEM DUVIDA, A BASE DE PONDERAVEIS ARGUMENTOS, A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI ACOLHIDA APENAS NO TOCANTE AO
ITEM REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS HONORARIOS DE
ADVOGADO, NÃO HAVENDO ESPACO, EM FACE DISSO, PARA A DECISÃO SOBRE
OUTROS PONTOS.
SE O VALOR A SER PAGO, CONCERNENTE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO, FOI
ATUALIZADO ATÉ DETERMINADA DATA, NÃO HÁ CABIDA PARA QUE SOBRE O
PERIODO ANTERIOR A ELA INCIDA CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS ESTA E FATOR
DE ATUALIZAÇÃO. SUA APLICAÇÃO IMPLICARIA PAGAMENTO EM DOBRO SOBRE O
MESMO ITEM INDENIZATORIO.